Tribunal: TJSP
Processo: 2180973-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência da coexecutada contra omissão do juízo em relação à alegação de impenhorabilidade de verba salarial e ao requerimento de justiça gratuita. Impenhorabilidade de ativos bancários nos bancos C6, CEF e BB: Recurso provido em parte. Agravante que se limita a alegar impenhorabilidade com fundamento na constrição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência da coexecutada contra omissão do juízo em relação à alegação de impenhorabilidade de verba salarial e ao requerimento de justiça gratuita. Impenhorabilidade de ativos bancários nos bancos C6, CEF e BB: Recurso provido em parte. Agravante que se limita a alegar impenhorabilidade com fundamento na constrição sobre verba salarial, comprovando receber salário unicamente no Banco do Brasil. Manutenção da penhora dos ativos existentes no BC6 e CEF. Pedido subsidiário formulado na contraminuta de penhora de 30%. Inacolhimento. Caso dos autos que não autoriza a relativização da regra da impenhorabilidade. Extrato bancário indicando que qualquer percentual a título de penhora comprometerá a sobrevivência da executada. Tendo em conta que o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1609848/SE), faz a ressalva da possibilidade de relativização da impenhorabilidade apenas quando preservado o suficiente para a garantia da subsistência do devedor, não é caso de deferir a penhora de 30% dos proventos da executada, haja vista que o valor resultante não é suficiente para a sobrevivência digna. Justiça gratuita. Presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Conforme demonstra a documentação juntada pela agravante, era o caso de deferimento do benefício. Recurso provido em parte, deferindo-se a justiça gratuita à recorrente e reconhecendo-se a impenhorabilidade apenas da conta que a agravante mantém junto ao Banco do Brasil.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.